Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0709271-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: JOÃO MARQUES DOS SANTOS e outros EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo JOÃO MARQUES DOS SANTOS e outros contra o acórdão de ID 49647190, que julgou o agravo interno interposto, com voto proferido por este Relator: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Os recorrentes se insurgem da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante. Ao decidir pelo não provimento do recurso assim me manifestei acerca da competência em análise (ID 45550741): [...] O recorrente em agravo interno não traz argumentos capazes de alterar a conclusão exposta nessa decisão recorrida. Em contraponto à argumentação trazida pelo recorrente e conforme bem delimitado na decisão que negou provimento ao recurso do agravante, apenas seria pertinente afastar a regra específica prevista no art. 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, que descreve que é competente o foro do lugar em que se localiza agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, caso ficasse devidamente demonstrada a utilidade do ajuizamento da demanda na Justiça do Distrito Federal, situação não ocorrida no caso em análise. Para a análise da competência deve ser observado o princípio constitucional do juiz natural e levada em consideração a coerência do sistema normativo, sendo cabível o reconhecimento da incompetência territorial de ofício de forma a prevalecer o interesse público na preservação do Sistema de Justiça. Em complemento, saliento que a Nota Técnica n. 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, que trata de um estudo sobre a incompetência territorial nas ações em que não há fator de ligação entre a causa e o foro local, conclui que: [...] em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. Grifou-se. [...] Nesse sentido, a pretensão executiva não ficará prejudicada onde quer que tramite este cumprimento de sentença, sendo certo que o agravante pretende subverter as regras de competência em seu benefício privado em desproveito de toda a coletividade que efetivamente mantém relações jurídicas na Capital Federal. Por fim, destaco que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não possui quadro de pessoal suficiente para, com a celeridade necessária (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal - CRFB/88), julgar todas as ações propostas contra todas as pessoas jurídicas nacionais que tenham também uma sede na Capital Federal, do que se extrai o interesse público a justificar a declinação de ofício da competência. Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida em agravo de instrumento. É como voto. [...] Nas razões dos Embargos, o recorrente alega que o entendimento proferido está em descompasso tanto em relação à legislação, jurisprudência firmada neste Tribunal e recente precedente do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que o Código de Processo Civil - CPC prevê que é competente o foro da sede quando for ré pessoa jurídica, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “a” do referido Codex. Pontua que da mesma forma o art. 46 do CPC, disciplina que “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” Assevera que sendo a sede do Banco do Brasil S/A localizado nesta comarca de Brasília, cabe apenas ao Juízo do DF respeito a letra de lei, conforme reiteradamente vem sendo decidido pelo TJDFT, a que o Relator está vinculado por força do art. 927, inc. V do CPC. Salienta que, pelo exposto, a ação deve ser distribuída no Distrito Federal em claro respeito aos arts. 46, c/c 53, inc. III, alínea “a”, ambos do CPC. Por fim, requer o recebimento do recurso e o acolhimento para saneamento da omissão verificada, devendo o tribunal expressamente se manifestar acerca da não aplicação do art. 53, III, “a” do CPC; da não aplicação do art. 46 do CPC; da não aplicação do art. 337, §5o do CPC; e da razão do desrespeito ao precedente fixado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 2062311 – DF (2023/0105937-0). É o relatório. DECIDO. De início, registro que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, dessa forma conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. E, no caso, observa-se que o recorrente pretende a rediscussão da matéria expressamente examinada pela decisão recorrida, o que se revela incompatível com a via eleita. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível, da Relatoria da eminente Desembargadora Sandra Reves: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. [...] 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em que pese a argumentação do embargante quanto às supostas omissões identificadas no voto proferido em agravo interno, tenho que as teses não merecem prosperar, visto que as matérias alegadas pelo recorrente foram devidamente esclarecidas nos termos do entendimento desta relatoria tanto na decisão de ID 46414716, quanto no voto de ID 48266043. Em relação às alegações de não observância dos arts. 53, III, “a” e art. 46, ambos do CPC, destaco a argumentação lançada na decisão de ID 46414716 em sentido diverso daquele apresentado pelo embargante: Além disso, para o melhor deslinde do tema em específico, convém trazer a lume alguns dispositivos do CPC sobre competência: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. [...] Art. 53. É competente o foro: [...] III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Da leitura dos excertos, observa-se que o foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou real sobre bens móveis é, em regra, o do domicílio do réu. No entanto, o próprio Código prevê outros critérios para essa definição, como no art. 53, inciso III, quais sejam: “a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” e “b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. O local da sede pode ser considerado um foro geral, como lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria e Andrade Nery1, cuja aplicação deve ser afastada em face da regra específica prevista na alínea “b”, pois existe agência da pessoa jurídica executada no local de pagamento do título. [...] Quanto à suposta omissão no que tange ao art. 337, §5o, do CPC, assim me manifestei no voto proferido: Para a análise da competência deve ser observado o princípio constitucional do juiz natural e levada em consideração a coerência do sistema normativo, sendo cabível o reconhecimento da incompetência territorial de ofício de forma a prevalecer o interesse público na preservação do Sistema de Justiça. [...] Por fim, não há que se falar em desrespeito a precedente recente do Superior Tribunal de Justiça visto que não há, até o momento, qualquer efeito vinculante no referido entendimento destacado pelo embargante, de forma que se mostra totalmente possível posicionamento em sentido diverso do decidido pelo Colendo STJ. Nesse contexto, observo que os argumentos trazidos pelo embargante traduzem mero inconformismo com o objetivo de rediscutir a controvérsia, não se prestando o presente recurso a esse fim. A decisão recorrida, portanto, não merece reparos. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator